Tribunal: CARF
Processo: 10865.000911/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000911/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
LUCIANO ROGERIO TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000911/2009-67
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 779/785) interposto contra decisão da 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
750/774, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 23/04/2009 (fls.
03/14), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/51), decorrente do procedimento
de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios de 2005,
2006, 2007 e 2008, anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 20071.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 473.662,55, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/03/2009) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 05/05/2009 (AR de fl. 331) e
apresentou impugnação em 04/06/2009 (fls. 334/362), acompanhada de documentos (fls.
363/699), com os seguintes argumentos, constantes no resumo do acórdão recorrido (fls.
753/756):
(...)
2. Na impugnação, fls. 334/362, o contribuinte alega nulidade do lançamento
porque simples depósitos bancários não são suficientes para configurar renda tributável,
não constituindo fato gerador do imposto de renda. O art. 10, do Decreto no 5.844/43,
define que constituem rendimento bruto, em cada cédula, os ganhos derivados
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, conceito que permanecem até
os nossos dias e escapam ao fundamento do presente lançamento. Poderia ocorrer
o lançamento se houvesse nexo causal entre os depósitos e o fato que representasse
omissão de rendimento ou a utilização dos valores depositados como renda consumida,
o que não ocorreu nem se demonstrou essa relação. Também, se o imposto de renda
incide no momento em que se aufere renda, advinda de ganho de capital ou do
trabalho, não é cabível cobrá-lo em momentos distintos dessa situação. O
Auditor Fiscal utilizou depósitos bancários para cobrar imposto de renda, não
provando
qualquer renda do requerente, e alguns dos períodos referem-se a depósitos
ocorridos há mais de cinco anos e estaria sendo lançada após período decadencial.
2.1 – É entendimento consagrado
nas instâncias judiciais e administrativas de
que
simples depósitos bancários não são suficientes para configurar renda, concluindo-se
não existir qualquer elemento justificador da autuação, como se pode ver nos acórdãos
do Conselho de Contribuintes (fls 337 do autos):
(...)

1 Declarações de Ajuste Anual dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e
2007 anexas nas fls. 54/67.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

2.2 – Período decaído se anterior a maio de 2004 pela ocorrência do lapso
temporal superior a cinco anos do fato gerador, pois, o Imposto de Renda
Pessoa Física é tributo que se amolda a lançamento por homologação. A legislação
atribui ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, calculando o tributo e recolhendo-o, estando regulado pelo
artigo 150 e parágrafos do CTN. Veja a ementa, entre outros citados:
(...)
2.2.1 – A Lei 8.383/91 consolidou o critério em que o tributo IRPF passou a ser devido
mensalmente, restando a Declaração de Rendimentos Anual simples ajuste, ou
seja, mero acerto de contas entre o fisco e os contribuintes obrigados à entrega. Após a
Lei 7.713/88, o imposto de janeiro de 2004 deveria ser pago até fevereiro de
2004, podendo ser exigido de ofício até janeiro de 2009, e assim por diante. Eis
o termo inicial
para a contagem do qüinqüênio decadencial – art. 173, do CTN,
mas,
no presente caso, a regra é a do artigo 150 e §§ 1o e 4o, do CTN. Cita outros acórdãos.
2.3 Período Mensal de Apuração e Pagamento do Imposto sobre Rendas – fato não
observado pelo Auditor Fiscal. Desde a edição de Lei 7.713/88 o imposto de renda das
pessoas físicas tem seu período de apuração mensal, devendo ser apurado e tributado
mês
a mês, enquanto no lançamento foi presumido como se todos os rendimentos
tivessem ocorrido
no mês de dezembro de cada ano-calendário, contrariando disposto
no art. 2o da referida Lei e no § 4o, do art. 42, da Lei 9.430/96.
2.4 – Depósitos Comprovados ou Justificados – a legislação que fundamenta a autuação
artigo 849 do RIR/99 e o art. 42, da Lei 9.430/96, possibilita presumir ficticiamente a
receita com base em depósitos, mas estabelece que a presunção se aplica somente
aos valores não comprovados com documentação hábil e idônea da origem dos
recursos utilizados. O contribuinte não teve tempo hábil para demonstrar a origem dos
depósitos, fazendo nesta impugnação. Anexa-se boa parte da documentação probatória
para consideração dos Julgadores. Dos depósitos listados pelo Sr. Auditor Fiscal,
pode-se verificar que alguns dos valores estão justificados na própria documentação
já juntada, como por exemplo:
a) depósito no Bradesco, conta 209922284, em 11/3/2004 – Retirada de Pro
Labore do mês de fevereiro de 2004, da empresa Torres Instalações Elétricas Ltda. Ren
dimento
mensal, conforme DIRF, já inclusos nos rendimentos declarados na DAA.
Assim, também, em outros meses, sendo em resumo, declarados em cada um dos anos o
valor de R$ 8.400,00.
b) houve também outros depósitos declarados de rendimentos isentos e
rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte e houve doações recebidas do genitor.
c) despesas da empresa Torres Instalações Elétricas – CNPJ 00.718.721/0001
31, movimentadas na conta corrente de pessoa física. O impugnante é sócio da
empresa e o genitor, Sr. José Torres Netto – CPF 555.166.53800 o outro sócio.
Justifica-se a movimentação na conta particular, por exemplo, a ausência do
outro
sócio para assinar o cheque da pessoa jurídica no momento do pagamento
de
despesas ou a falta do talão da pessoa jurídica, ressarcido posteriormente, podendo ser
em
cheque da pessoa jurídica ou depósitos de
valores recebidos de clientes. Outro
exemplo é a política de diminuição de custos da empresa, já que o setor bancário
cobra mais pelas taxas de empresa do que de pessoa física, como se pode verificar
nos impressos obtidos dos Bancos, anexados. Assim, os depósitos a seguir enumerados,
exemplificativamente, correspondem a Receitas da pessoa jurídica, podendo,
eventualmente haver outros depósitos, podendo ser verificados nos extratos
bancários o quantitativo de depósitos e cheques emitidos muito superior às
necessidades de uma pessoa física. Veja-se histórico como “RECEBIMENTO DE
FORNECEDOR”, o que caracteriza operação mercantil, com certeza da pessoa
jurídica. Outra rubrica “INSS ARRECADAÇÃO”, “IMPOSTOS”, “PAGAMENTO
DE TÍTULO”, “DESCONTO DE CHEQUES”, “TARIFA S/ CUSTÓDIA DE
CHEQUES”, etc... Pode-se observar as irrisórias sobras entre o que é depositado e
os
saldos finais dos períodos, muitos inclusive devedores. Lista vários depósitos,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

alegando tratar-se de receita da pessoa jurídica. Aproveita, também, a cópia da
planilha elaborada pelo nobre Auditor Fiscal, marcando os outros depósitos de
responsabilidade da empresa, anotando a referência “E”. Observa-se, ainda, que o
rendimento da pessoa jurídica é
bem superior aos listados, comprovados
na DIPJs.
Relaciona
os
valores,
dizendo
que
podem
ser conferidos
pelos nobres
julgadores, já que fazem parte dos sistemas da Receita Federal do Brasil.
d) esclarecimentos dados, espera-se que sejam considerados justificados os
valores
indicados, tanto os listados como os da planilha do Auditor Fiscal assinalado com a
letra “E”, podendo ser, oportunamente comprovados outros valores, dos quais
o impugnante não dispõe de anotações no momento.
2.5 Depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e cuja soma não atinge R$ 80.000,00 no ano –
além dos valores já expostos, há que ser considerado o inciso II, do § 3o, do art. 42, da
Lei 9.430/96, que prescreve que não serão considerados os valores individuais igual ou i
nferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse R$ 80.000,00.
2.6 – Taxa de Juros – Taxa Selic para cobrança de juros não encontra respaldo jurídico.
Cita Prof. Sacha Calmon.
2.61.
Os juros são devidos, porém, o inicio da data para cálculo é o da constituição
do crédito tributário, nos termos do art. 161, do CTN e de conformidade com o art.
143, do mesmo CTN, o momento da constituição do crédito tributário é o lançamento.
2.7 – Do Pedido – julgar improcedente o lançamento, cancelando integralmente
os
valores lançados dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, liberando o
Recorrente de qualquer pagamento ao Erário, sem prejuízo, se for o caso, dos demais
pedidos alternativos:
a) simples depósitos bancários não configuram renda, nem do capital, nem do
trabalho, nem da combinação de ambos.
b) Lei 7.713/88 e art. 42, § 4o, da Lei 9.430/96 estabelecem apuração mensal
para imposto de renda pessoa física, não seguida no lançamento, considerando como se
todos os rendimentos tivessem sido omitidos no mês de dezembro de 1999.
c) observar período de decadência de 5 anos do fato gerador mensal, conforme Súmula
Vinculante no. 8/2008 do Supremo Tribunal Federal.
d) deduzir os valores de todos os depósitos comprovados, especialmente os
listados e os assinalados na planilha do Auditor Fiscal, pelo contribuinte.
e) A taxa de juros Selic afronta o Código Tributário Nacional, e se mantido o
lançamento, deve ser calculado somente após a constituição do credito tributário.
f) observar os limites de R$ 12.000,00 por depósito se a soma do ano de R$
80.000,00, desconsiderandose valores inferiores para fins de presunção de omissão
de
receita, nos termos do § 3o, inciso II, do art. 42, da Lei 9.430/96.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de abril de 2014, a 20a Turma da
DRJ em São Paulo (SP), no acórdão no 16-57.112 (fls. 750/774), julgou a impugnação
procedente em parte, concluindo pela nulidade, por vício formal, do lançamento em relação aos
depósitos na conta do Banco Bradesco, agência: 2099, c/c 00022284, conjunta com José Torres
Netto, ante a inexistência de prévia intimação do cotitular da conta. Restou mantida a
cobrança dos valores apurados de depósitos/créditos nos Banco do Brasil e Santander /Banespa,
por não terem sido apresentados documentos comprobatórios da origem dos recursos utilizados
para a operação.
Abaixo segue reproduzida ementa do julgado (fl. 750):
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É tido como omissão de rendimentos, sob presunção legal, sempre que o
titular da
conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/06/2014 (AR de fl. 778), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/07/2014 (fls. 779/785), com os argumentos
abaixo reproduzidos:
I – FATOS
II— COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
Durante a auditoria realizada, e posteriormente na impugnação foram juntados os
extratos bancários e cópias de diversos documentos que em nosso entendimento
comprovam que a movimentação bancária está plenamente justificada.
Assim, até para não ficar repetitivo, requer-se que todos os documentos juntados ao
processo façam parte da análise deste colegiado, pois pensamos que o conjunto de
documentos já apresentados comprovam que a movimentação bancária que deu origem
ao lançamento é de responsabilidade da pessoa jurídica Torres Instalações Elétricas
Ltda, da qual o recorrente é sócio minoritário.
O relator da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entende que não
foram apresentados documentos que comprovassem tais vinculações, mas vejamos que
até mesmo os próprios extratos bancários, em nosso entendimento, já comprovariam
que grande parte da movimentação é própria de pessoa jurídica.
Pensamos até que o relator poderia no máximo afirmar que não comprovam que a
movimentação
foi
da
empresa
Torres
Instalações
Elétricas
Ltda,
CNPJ
00.718.721/0001-31, mas de qualquer outra empresa, mas que com certeza se referem a
atividade de pessoa jurídica, ou de receita típica de pessoa jurídica, o que também
afastaria a tributação em nome deste recorrente.
Aliás, o artigo 42 da Lei 9430/96, o qual presume que depósitos não comprovados
possam se equiparar a receitas tributáveis, permite que os valores possam ser
comprovados com outros meios de prova para que seja afastada a tributação, como é o
caso deste processo, requerendo-se desde já o cancelamento da autuação.
Pensamos que as justificativas apresentadas na impugnação comprovam plenamente que
os valores dos depósitos correspondem a tais movimentações, e também que afastam a
presunção de omissão de receita contida na Lei 9.430/96.
Alguns pensadores explanam que os números não mentem. Para ilustrar com números a
situação em análise, podemos exemplificar que durante todo o ano base de 2006,
segundo a apuração juntada, o recorrente movimentou R$ 208.337,43, e durante todo o
ano de 2007, o movimento foi de R$ 220.113,78. Já a pessoa jurídica Torres Instalações
Elétricas Ltda, CNPJ 00.718.721/0001-31 faturou e declarou para o fisco os seguintes
valores:

Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

Podemos afirmar que a empresa Torres Instalações Elétricas Ltda não movimentou tal
quantia junto aos bancos, mas sim no máximo entre o valor do faturamento diminuído
do valor movimentado na conta da pessoa física.
Como ao julgador é possível baixar o processo em diligência, e se for 6 caso de influir
no seu livre convencimento, este processo poderá ser baixado em diligência, para que a
fiscalização da Receita Federal do Brasil junte informações de quanto foi a
movimentação da empresa Torres Instalações Elétricas extraída dos dados da CPMF, ou
de outra declaração apresentada pelos bancos, onde poderá ser confirmado que uma
parte das receitas não são movimentadas na conta da empresa, mas sim na conta deste
recorrente.
No item 5.20 da impugnação, juntado à folha 343 do processo papel, foram citados
alguns dos motivos pelos quais a movimentação de receitas da empresa ocorreu na
conta da pessoa física. Entre tais motivos constam que o único sócio administrador não
se encontrava durante todo o dia na empresa, e só este assinava os cheques pela
empresa, e na falta deste, os cheques para pagamento de compras e demais despesas
ocorriam pelo sócio recorrente deste processo. Em seguida, eram depositados valores
recebidos pela empresa para cobrir tais despesas na conta da pessoa física. As vezes
ocorria a falta de talão de cheques da empresa, que era suprida pela emissão de cheques
do recorrente, posteriormente ressarcida.
Podemos citar também que deste a introdução do Real em 1994, e a freada do processo
inflacionário, os bancos tiveram diminuição de lucros com a inflação, que foi
prontamente substituída com lucros com base em instituição de tarifas bancárias. Neste
novo cenário, foram instituídas muitas tarifas bancárias, que tivemos a oportunidade de
comprovar com folders dos próprios bancos. Basta uma leitura destes, e comprovar que
a maioria dos serviços prestados pelos bancos estão tarifados, e como regra, os mesmos
serviços são "mais caros" para as pessoas jurídicas do que para as pessoas físicas. Este
também foi um dos motivos que movimentamos nos anos de 2006 e 2007 parte das
receitas da empresa Torres Instalações Elétricas.
Podemos afirmar que apesar de que foram movimentadas receitas da empresa na conta
da pessoa física, estas foram tributadas pela pessoa jurídica. Nosso contador não calcula
os tributos pelo extrato bancário, mas sim pelas Notas Fiscais de venda, sem omitir
receitas da tributação Quanto ao alegado da falta de documentação, os documentos que
provam os depósitos são simples formulários com autenticação, o que não prova nada
em sua análise, sendo que os documentos que foram apresentados trazem muito mais
informações do que estes, especialmente o histórico dos depósitos, e a grande
quantidade de depósitos e de cheques, que vão muito além das necessidades de uma
pessoa física, o que por si só já provariam uma atividade empresarial, como é o caso
deste recorrente,
Desconhecemos também lei que proíbe que a movimentação de valores de terceiros
transitem na conta bancária de outrem, ainda mais com bons motivos para isto.
Por todos estes motivos, pensamos que as argumentações deste recurso, e os
detalhamentos insertos na impugnação não deixam dúvida de que a movimentação
bancária está justificada, e deve ser afastada a tributação presumida prevista no artigo
42 da Lei 9430/96.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o lançamento, reformando-se
a decisão anterior, liberando-se o recorrente de qualquer pagamento ao Erário, sem
prejuízo, se for o caso, dos demais pedidos alternativos ou complementares, pois:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

a) Foram comprovados que os depósitos que deram origem ao lançamento são de
valores recebidos em nome da pessoa jurídica da qual é sócio, e que estes foram
integralmente tributados pela pessoa jurídica;
b) Caso fosse mantido o lançamento, estaria havendo bitributação dos mesmos valores,
já que a empresa Torres Instalações Elétricas Ltda já tributou todos os valores;
c) A movimentação dos valores do faturamento da empresa na conta do sócio deu-se por
comodidade da empresa, bem como por economia de custos bancários;
d) Requer-se seja cancelado o lançamento, visto que os depósitos foram justificados
com o próprio histórico dos lançamentos contidos nos extratos bancários apresentados,
e que estão juntados ao processo;
e) Toda a movimentação considerada omitida refere-se a receitas da empresa, ou seja,
consideramos comprovados os depósitos nos termos do artigo 42 da Lei 9430/96;
Reafirmamos o teor da impugnação apresentada, requerendo-se que os nobres
Conselheiros do CARF apreciem tais argumentos, e que sejam considerados todas as
alegações da mesma, e suas comprovações, declarando a improcedência do lançamento
fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, conforme foi aduzido pelo Recorrente, a sua insurgência paira
em relação aos valores lançados nos exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007
que foram parcialmente mantidos pela decisão da DRJ/SPO.
Afirma ter juntado durante a auditoria e posteriormente com a impugnação,
extratos bancários e documentos que comprovam que a movimentação bancária está plenamente
justificada, uma vez que a mesma é de responsabilidade da pessoa jurídica Torres Instalações
Elétricas Ltda, da qual o Recorrente é sócio minoritário, razão pela qual deve ser afastada a
presunção de omissão de rendimentos contida na Lei no 9.430 de 1996.
Pondera acerca da possibilidade do julgador baixar o processo em diligência para
a confirmação de que uma parte das receitas da empresa Torres Instalações Elétricas Ltda são
movimentadas na conta do ora Recorrente.
Menciona que, no caso de manutenção do lançamento na pessoa física, haverá
bitributação pois os mesmos valores já foram tributados pela empresa.
Relata desconhecer lei que proíba que a movimentação de terceiros transite na
conta bancária de outrem.
Comenta que a movimentação dos valores do faturamento da empresa na conta do
sócio deu-se por comodidade da empresa, bem como por economia de custos bancários
Requer o cancelamento do lançamento, visto que os depósitos foram justificados
com o próprio histórico dos lançamentos contidos nos extratos bancários apresentados.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

No caso em apreço, o lançamento diz respeito à infração de “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, razão pela
qual, inicialmente, delineia-se oportuno lembrar os dispositivos normativos que tratam da
matéria.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam de
responsabilidade da pessoa jurídica Torres Instalações Elétricas Ltda, da qual o Recorrente é
sócio minoritário.
Sobre o tema assim se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância
(fls. 770/771 e 773):
(...)
12. Alega, o contribuinte, que os depósitos são justificados pelo próprio
histórico
constante dos extratos bancários, que no extrato do Bradesco são lançados
valores recebidos a título de pró-labore (R$ 700,00 mensais, totalizando R$
8.400,00 no ano), que existem depósitos cujo rendimentos são isentos ou
tributados exclusivamente na fonte, que são movimentados valores da empresa
Torres Instalações Elétricas Ltda., da qual é sócio, juntamente com seu pai,
justificando a utilização da conta particular circunstâncias como custos do
serviços bancárias mais baixos na pessoa física, ausência, muitas vezes, do outro
sócio para assinar cheque, falta de talão de cheque da pessoa jurídica, cujos,
valores assim saídos são ressarcidos pela pessoa jurídica com cheque ou depósito
de valores recebidos de clientes. Faz uma relação de depósitos que seriam da pessoa
jurídica e diz assinalar outros na planilha feita pelo Auditor Fiscal, porém, são
apenas palavras. O contribuinte não junta nenhum documento para comprovar todos
esses fatos (como identificar que os depósitos de R$ 700,00 se referem a pró-labore,
se o histórico é “Depósito CC Autoat” a fls. 198; como saber se determinado depósito /
crédito é isento ou tributável só na fonte se não é conhecido a que se refere; como
vincular valores que diz ser de pessoa jurídica se não há indicação nenhuma
comprovando a vinculação). Os históricos do extrato não são suficientes – não
há nada, nos autos, que vincule os depósitos à pessoa jurídica, e, como admite
que não tem documentos guardados que o impossibilita de apresenta-los, não há
como acolher esses argumentos, mantendo-se o lançamento, relativos aos dois
bancos, por falta de provas.
(...)
15.5 – Pede exclusão dos depósitos que lista e assinala na planilha fornecida pelo
Auditor Fiscal, por tratareme de operações relativas à pessoa jurídica Torres Instalações
Elétricas Ltda., porém, não junta nenhuma prova da vinculação dos depósitos /
créditos com a empresa, conforme exposto no item 12.
(...)
Embora a decisão recorrida tenha especificado os motivos pelos quais as
alegações do contribuinte não foram aceitas, novamente com o recurso voluntário continuou a
repisar os mesmos argumentos destituídos de qualquer elemento probatório.
Ressalte-se que por ocasião da(s) intimação(ões) para comprovação da origem dos
depósitos, o contribuinte deveria indicar, de modo individualizado, a motivação e a origem de
tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse
afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar,
como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
No presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação bancária,
sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez. Assim
suas alegações, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não sendo escusável
suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada mediante
individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. A comprovação da origem dos recursos é
obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 (artigo 849 do
RIR/1999).
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000911/2009-67

De acordo com o artigo 18 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19723, as
diligências ou perícias servem para sanar dúvidas do julgador, dentro daquilo que entende
imprescindível para formar sua convicção, não para que a autoridade administrativa faça provas
das alegações do contribuinte.
Em decorrência, não merece guarida o pedido formulado para o órgão julgador
baixar o processo em diligência para que a fiscalização possa confirmar que parte das receitas da
empresa foram movimentadas na conta do Recorrente.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso, razão pela qual não há como ser acatada suas alegações, devendo ser mantido o
lançamento realizado.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 798
DF CARF MF
Original